Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718796-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISMAELBERT ALVES MENDES REU: VERA LUCIA VERSIANI D E C I S Ã O Ao ID 41237874, requer o autor: a) Que seja desprezada e considerada tempestiva a petição 40619560, nos moldes do art. 218, §4o, do CPC a certidão ID 41008214, onde consta que o Autor não se manifestou quanto a certidão de ID 40590136, publicada em 24/10/2022 conforme certidão ID 40623606, encontra-se EQUIVOCADA a petição ID 40619560, juntados aos autos em 23/10/2022, anterior à data da publicação, a advogada que subscreve aponta especificadamente o ID de manifestação; b) Que seja dilatado o prazo para apresentação do endereço da requerida seja para 30/11/2022, após seu comparecimento em audiência na data de 23/11/2022 no qual apresentará depoimento pessoal nos autos no 0709885-79.2020.8.07.0004/0709853-13.2020.8.07.0004/0708926-47.2020.8.07.0004 e 0709638-37.8.07.0004, todos em tramite da 1a Vara Cível do Gama, ora conexos, oportunidade no qual a advogada que subscreve requererá a atualização de seu endereço para apresentação a esta Câmara Cível, alternativamente; c) a pesquisa SISBAJUD e/ou todas as diligências necessárias para obtenção do endereço da Requerida (art. 319, § 1o, do CPC), ou qualquer outra providência necessária; d) Por fim, caso seja infrutífero a localização da Requerida, tem–se por necessário sua citação por edital, pelo fato de haver local ignorado e incerto, nos moldes do art. 256, II, § 3o do CPC; (grifo nosso) De fato, a certidão de decurso de prazo para o autor, juntada ao ID 41008214, está equivocada. Isso porque a certidão de intimação (de ordem) para se manifestar sobre a devolução dos mandados foi lavrada em 21/10/2022 (ID 40590136), sendo que, em 23/10/2022 (ID 40619560), antes mesmo da publicação da certidão, o autor se manifestou reiterando o pedido de citação da ré no endereço SQN 112, Bloco K, Apartamento 602. Portanto, a certidão de 41008214, atestando decurso de prazo em 04/11/2022, deve ser desprezada, uma vez que o autor se antecipou à publicação, manifestando-se tempestivamente em 23/10/2022. Quanto aos pedidos formulados de maneira alternativa, merece acolhimento, nesse momento processual, o requerimento descrito no item ‘b’. Sendo assim, defiro o pedido do autor para que apresente o endereço atualizado da ré em 30/11/2022. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora